Tribunal: TJDFT
Processo: 0741862-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MELHORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. REVOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. As obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade de justiça são mantidas sob condição suspensiva de exigibilidade até a prova de alteração da situação de insuficiência de recurso, respeitado o lapso temporal de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou. Inteligência dos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.